Tribunal: STF
Processo: RHC 213479
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-21
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo regimental interposto em face da decisão em que neguei seguimento ao recurso por ser sucedâneo de revisão criminal e por ter sido instruído de forma deficitária.



    O agravante pede a reconsideração da decisão e reitera os argumentos da inicial



    1. Tendo em vista a permissão contida no art. 317, § 2º, do RISTF, reconsidero a decisão e passo à reanálise do feito. 



    2. O presente recurso ordinário em habeas corpus foi interposto contra acórdão proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (eDOC 26):



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DELITO DE ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO. RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. NÃO IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182 DO STJ. 1. Não se conhece de agravo regimental que não impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada. Incidência da Súmula n. 182 do STJ. 2. Agravo regimental não conhecido. 



    Consta dos autos que o recorrente foi condenado pela prática do delito previsto no art. 311 do CP, à pena de 03 (três) anos de reclusão, em regime aberto, e 11 (onze) dias-multa. A condenação transitou em julgado. 



    O recorrente busca, em síntese, o provimento do recurso para declarar extinta a punibilidade com base na prescrição retroativa da pena, tendo em vista o quantum da reprimenda (3 anos de reclusão em regime aberto) e a efetiva comprovação do lapso temporal superior há 10 (dez) anos compreendido entre a época do suposto crime (2004) e o recebimento da denúncia (31.01.2014), nos termos do art. 107, inciso IV c/c art. 109, inciso IV e art. 111, inciso I todos do Código Penal. Subsidiariamente, pede a conversão da pena privativa de liberdade em restritivas de direitos, nos termos do art. 44 do Código Penal, diante da presença dos requisitos objetivos e subjetivos necessários para concessão do benefício.



    3. No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto. 



    No julgamento dos embargos de declaração na apelação, o Tribunal local enfrentou a questão nos seguintes termos (eDOC 1, p. 34):



    Não há falar em ocorrência da prescrição da pretensão punitiva retroativa. 



    Acórdão que, por unanimidade, deu provimento ao recurso ministerial, condenando o ora embargante pela prática do crime previsto no art. 311 do Código Penal, às penas de 03 (três) anos de reclusão e 11 (onze) dias-multa, em regime aberto. 



    De acordo com o art. 109, IV, do Código Penal, a pena ora aplicada ao embargante prescreve em 08 (oito) anos. 



    Observa-se que o fato ocorreu em setembro de 2006 (denúncia - doc. 002), tendo sido a denúncia recebida em 31 de janeiro de 2014 (doc. 109). 



    Cabe salientar que se trata de crime praticado antes da entrada em vigor da Lei nº 12.234/2010, que passou a vedar a possibilidade da extinção da punibilidade pela prescrição entre a data do fato e a data da denúncia (§ 2º art. 110 do CP). 



    Sendo possível, neste caso, o termo inicial do prazo prescricional em data anterior ao recebimento da denúncia. 



    Entretanto, à toda evidência, não ocorreu o lapso temporal prescricional na modalidade retroativa, isto porque não se passaram 08 (oito) anos entre o cometimento do crime e a data do recebimento da denúncia, inexistindo prescrição a reconhecer.



    Como bem assentou a Corte Superior, não é possível divergir das premissas fáticas do acórdão do Tribunal local, especificamente quanto à data em que o crime foi praticado, pois tal providência implicaria o revolvimento de fatos e provas.



     



    Como é cediço, é consolidado nesta Corte o entendimento de que não se admite o reexame de fatos e provas em sede de habeas corpus, o qual é “instrumento destinado à proteção de direito líquido e certo, demonstrável de plano, que não admite dilação probatória.” (HC 103.606, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 21.09.2010). 



    Na mesma linha, “de acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é inviável a utilização do habeas corpus para se revolver o contexto fático-probatório e glosar os elementos de prova que ampararam a conclusão das instâncias ordinárias” (HC 137.695, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, julgado em 10.10.2016). No mesmo sentido: RHC 105.150, Primeira Turma, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 04.05.2012; RHC 121.092, Primeira Turma, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 12.05.2014; HC 118.602, Segunda Turma, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, DJe de 11.03.2014; HC 111.398, Segunda Turma, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 03.05.2012.



    Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF, ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem.



    4. Posto isso, com base no art. 317, § 2º, do RISTF, reconsidero a decisão agravada e, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus pelos fundamentos ora expostos. 



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 21 de junho de 2022.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente